Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-74.2013.8.11.0090
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-74.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO PEREIRA CARLOS - CPF: 097.169.977-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRAZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 580.601.971-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA – REJEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA – 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E
APELO DESPROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, ou seja, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. V do CPP; e, na hipótese, mostrando-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.

2.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto aos tipos penais derivados, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO PEREIRA CARLOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARCELO PEREIRA CARLOS
em face da sentença vista no ID 198220403, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT na ação penal n.o
0000169-74.2013.8.11.0090
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 198220417, a i. defesa, em apertada síntese, alega suposta
nulidade decorrente de cerceamento à defesa
do réu, firme na inércia da defesa constituída à época da prolação da decisão de pronúncia e na posterior renúncia ao mandato, às vésperas do júri, o que teria ensejado na remessa dos autos à d. Defensoria Pública, sem a expressa manifestação do acusado.

Outrossim, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, porquanto os jurados acolheram as qualificadoras reputadas pela defesa como manifestamente improcedentes.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 198220420, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. PGJ emitiu o parecer encontradiço no ID 204314181, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
MARCELO PEREIRA CARLOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que
no dia 16/03/2013, às 20h00min, na Av. Brasil, 216, em frente ao estabelecimento comercial conhecido como
"Bar da Paraguaia”
, na cidade de Nova Canaã do Norte/MT, o acusado
MARCELO PEREIRA CARLOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a intenção de matar, utilizando-se de uma pedra de aproximadamente um quilo e meio, por motivo fútil e mediante meio cruel, provocou lesões corporais na vítima
Braz Martins de Souza
, cuja natureza e sede foram a causa suficiente de sua morte.

Diante deste fato, foi oferecida a denúncia,

seguido o devido processo legal, culminando na
pronúncia
do ora recorrente pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos II e III do CP
(ID 198220184).

Submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu, nos termos da pronúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da alegada nulidade por cerceamento à defesa:

No bojo das razões recursais a i. Defesa alega a existência

de

nulidade

decorrente de suposto cerceamento de defesa, pois,

em linhas gerais,
“a defesa técnica quedou-se inerte quanto a sentença de pronúncia, bem como quanto ao desejo manifestado pelo réu, limitando-se a
informar a renúncia do mandato a ele outorgado
”,
bem como porque
“o nobre causídico informou a renúncia ao mandato,
sem a devida anuência do Apelante
, com seis dias da data designada para o júri, 14/11/2023, sendo os autos remetidos para a Defensoria Pública, sem o expresso desejo do Apelante” sic
ID 198220417 - Pág. 4.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, a
preclusão
se apresenta inconteste, porquanto, ainda que a referida questão tenha sido levada pela d. Defensoria Pública àquele juízo singular antes da realização da Sessão Plenária (ID 198220336), fora refutada na decisão de ID 198220400, à vista da ausência de indicativo de qualquer irregularidade em sua defesa técnica, mesma oportunidade em que foi indeferido o pedido de redesignação da sessão do Júri.

E, da leitura da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 198220408, consta o registro do
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente,
a não ser pela recusa a 03 (três) dos jurados sorteados, manifestada pela i. defesa
.

No cenário posto, o que vislumbro é a inexistência de apresentação direta ao presidente do Tribunal do Júri a respeito da nulidade arguida, e da oportuna arguição do suposto prejuízo suportado pelo réu
MARCELO
decorrente da inércia de sua defesa constituída acerca de eventual interesse recursal face a decisão de pronúncia, ou mesmo de sua posterior representação pela Defensoria Pública, máxime à vista dos termos constantes da certidão de sua intimação pessoal e expressa hipossuficiência (ID 198220345 - Pág. 2).

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. V do CPP, no sentido de que as
eventuais nulidades posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes
, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim, quedando-se inerte no momento em que deveria ter se insurgido contra o ficto prejuízo imposto à defesa do réu; é imperioso reconhecer que, a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sendo
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Não fosse suficiente, ciente de que
a atual defesa técnica recebeu os autos na condição em que se encontravam
, ainda que discorde na atuação do antigo advogado eleito pelo réu, o entendimento a ser adotado é no sentido de que a posterior habilitação não implica em nulidade de atos processuais anteriores, nem é motivo para sua repetição,
ex vi STJ - AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022
.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, à vista
do Enunciado n.o 523 da Súmula do STF
, nada obstante a falta de defesa constitua nulidade absoluta e insanável,
eventual deficiência na defesa técnica é causa de nulidade meramente relativa
, de modo que deve ser demonstrada com a
indicação objetiva do prejuízo
ocasionado à ré,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
.

Por sinal, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
,
o mencionado prejuízo não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida o réu teve sua defesa cerceada, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
REJEIÇÃO
.

2.

Da arguição de manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados
, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, a alegação defensiva decorre do declarado pelo réu, afirmando sua inocência perante os jurados (ID 198220408), negando qualquer desentendimento prévio com a vítima, e desconhecendo as razões acerca da compatibilidade entre o sangue da vítima e a amostra encontrada na calça utilizada por ele no dia fatídico.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica, especialmente ao conferir destaque à sabida inexistência da oitiva em juízo de testemunhas presenciais do exato momento da consumação delitiva, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam
o veredito no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Desde a denúncia é consignada a presença da qualificadora do
motivo fútil
devido à somenos importância do desentendimento havido entre o réu e a vítima, evidenciando-se a brevidade da discussão (ID 198220408 - Pág. 12), e, no curso da instrução emergiram elementos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à desproporcionalidade entre a mola propulsora da infração e o ato delitivo em si, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.o, inc. II, do CP.

Nesse sentido, na fase de Plenário, destaca-se a narrativa pessoal da testemunha
Alexandro Caboclo de Araújo
(ID 198220408 - Pág. 7)
, e a oitiva judicial da testemunha
Telma Terezinha da Silva,
que estava com os envolvidos próximo ao local do ocorrido, confirmando o mencionado desentendimento envolvendo o réu na noite do ocorrido (ID 198219469 - Pág. 12), com aquela primeira testemunha elucidando que
o motivo da discussão seria o fato do réu querer pagar-lhe uma cerveja e a vítima ter descordado
.

Da mesma forma, foi reproduzida aos jurados as declarações do policial militar
Carlos da Silva Martins,
informando que as investigações deram conta do possível envolvimento do réu e da vítima com o tráfico de drogas, bem como a existência de desentendimento entre eles (ID 198220408 - Pág. 7).

Destarte, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que
o móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, impõe-se manter a qualificadora atinente à
motivação fútil
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Quanto à qualificadora do
meio cruel
, tem-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir das lesões às quais a vítima foi submetida, consistentes em diversos golpes desferidos contra sua cabeça, tendo a necropsia apontado a existência de lesões de caráter corto contusas, produzidas por agente contundente, e que, dadas as circunstâncias do local dos fatos, teriam sido produzidas por uma pedra, de aproximadamente 1.5kg.

Por sinal, a referida pedra, ao ser submetida o laudo pericial, apresentou
resultado positivo para a presença de sangue humano
(ID 198219463 - Pág. 7), ao que se alia o laudo da necropsia, concluindo que a morte da vítima ocorreu em decorrência de
traumatismo cranioencefálico produzido por agente físico contundente
(ID

198219464 - Pág. 11).

É axiomática a existência de substrato probatório robusto indicando que as lesões infligidas ao ofendido,
focadas em região vital (cabeça),
somada às declarações judiciais do policial
Fernando Junior Gonzaga Liones,
e que foram reproduzidas em juízo (ID 198219471 - Pág. 17), no sentido de que, ao chegar no local, os agentes públicos
encontraram o corpo da vítima estendido sobre o solo, ao lado de uma pedra, a qual possuía marcas de sangue
, enquanto inexistia sinais de violência ou instrumentos diversos que sugerissem outro meio de execução do ilícito.

Neste cenário, as circunstâncias amealhadas deixam à evidência o desejo de que fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico à vítima, a justificar a decisão dos jurados pela incidência da qualificadora em questão.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento das qualificadoras da ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO PEREIRA CARLOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT na ação penal n.o 0000169-74.2013.8.11.0090,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,mantendo incólume a sentença proferida
em observância à decisão do c. Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024